Tribunal: TJDFT
Processo: 0732721-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO. NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. DIREITO PENAL. ULTIMA RATIO. A tipificação do delito de apropriação indébita, previsto no artigo 168, do Código Penal, não dispensa a demonstração do dolo, consistente no animus rem sibi habendi, que é a vontade do agente de se apropriar de coisa alheia de que tem a posse ou detenção, como se sua fosse, sem a intenção de devolvê-la. No caso em análise, apesar de ter havido a retenção de parcelas de aluguel pelo administrador do imóvel, houve a imediata assunção da dívida pelo devedor e a manifestação do seu interesse no adimplemento, o qual foi realizado ainda durante o procedimento inquisitorial. Havendo fragilidade na configuração do dolo de apropriação e constatada a devida composição das partes na esfera cível, não cabe a aplicação do direito penal como instrumento para a responsabilização pelo inadimplemento contratual. Conforme disciplina o princípio da intervenção mínima, a lei penal só deve incidir de forma excepcional – ultima ratio –, ou seja, deve ser a última via para a solução de um caso, por seu caráter fragmentário e subsidiário.